Tribunal: TJDFT
Processo: 0717425-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM NÃO LOCALIZADO. REQUERIMENTO DE CONSULTA DE ENDEREÇOS. PEDIDO NÃO APRECIADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Aferido que o autor impulsionou o processo, requerendo a realização de pesquisa de endereços do réu nos sistemas do juízo, a qual, em tese, poderia ensejar a identificação de endereço idôneo onde pudesse ser cumprida a ordem de busca e apreensão do veículo, a r. sentença que deixou de apreciar aludido pedido e extinguiu imediatamente o feito sem resolução do mérito deve ser cassada, por força dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, máxime considerando que o réu já havia comparecido aos autos e, em tese, até poderia colaborar com o andamento do feito.
2. Apelação conhecida e provida.